Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702745-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO SERGIO TEIXEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: OGIB TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de suspensão do feito, tragam as partes o acordo por elas celebrado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator